Tribunal: TJSP
Processo: 2046750-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial das empresas executadas - Agravo interposto pela exequente - Crédito de natureza extraconcursal - Competência, todavia, do juízo da recuperação judicial para os atos de constrição em relação à pessoa jurídica

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial das empresas executadas - Agravo interposto pela exequente - Crédito de natureza extraconcursal - Competência, todavia, do juízo da recuperação judicial para os atos de constrição em relação à pessoa jurídica - Decisão mantida - Recurso desprovido